Tribunal: TJSP
Processo: 1048416-15.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. "CAUSA DEBENDI". Indicação desnecessária. Emitente que não se exime da obrigação representada pelo título. Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Devedor que deve honrar o pagamento da cártula. Eventual direito contra terceiro deverá ser objeto de questionamento pelas vias próprias. Inquérito policial que se mostra

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. "CAUSA DEBENDI". Indicação desnecessária. Emitente que não se exime da obrigação representada pelo título. Aplicação do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Devedor que deve honrar o pagamento da cártula. Eventual direito contra terceiro deverá ser objeto de questionamento pelas vias próprias. Inquérito policial que se mostra insuficiente para demonstrar as alegações da apelada, pois não possui presunção absoluta de veracidade quanto ao fato alegado. Conjunto probatório que aponta a existência de contrato de mútuo celebrado entre o apelante e a empresa apelada, bem como o crédito em seu favor (folhas 100/101), de modo que a emissão do título se deu para garantia do negócio. Para a desconstituição total ou parcial do cheque, era necessária a comprovação cabal de que cártula não tinha causa de emissão ou ela era ilegítima, e, em especial, que o apelante havia procedido de má-fé. Apelada que não cumpriu o ônus imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença modificada. Improcedência dos embargos à execução. Regular prosseguimento da ação de execução. Apelação provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048416-15.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
PIRES DE ARAÚJO, é apelado MEAC INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048416-15.2019.8.26.0002 -Voto no 13765
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1048416-15.2019.8.26.0002
Comarca: São Carlos
Apelante: José Pires de Araújo
Apelado: Meac Indústria Elétrica Ltda
Voto no 13.765
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. “CAUSA
DEBENDI”. Indicação desnecessária. Emitente que não se
exime da obrigação representada pelo título. Aplicação do
princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao
terceiro de boa-fé. Devedor que deve honrar o pagamento
da cártula. Eventual direito contra terceiro deverá ser
objeto de questionamento pelas vias próprias. Inquérito
policial que se mostra insuficiente para demonstrar as
alegações da apelada, pois não possui presunção absoluta
de veracidade quanto ao fato alegado. Conjunto probatório
que aponta a existência de contrato de mútuo celebrado
entre o apelante e a empresa apelada, bem como o crédito
em seu favor (folhas 100/101), de modo que a emissão do
título se deu para garantia do negócio. Para a
desconstituição total ou parcial do cheque, era necessária a
comprovação cabal de que cártula não tinha causa de
emissão ou ela era ilegítima, e, em especial, que o apelante
havia procedido de má-fé. Apelada que não cumpriu o ônus
imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Sentença modificada. Improcedência dos embargos à
execução. Regular prosseguimento da ação de execução.
Apelação provida.
Vistos.
Embargos à execução julgados procedentes
pelo MM. Juiz Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, com a
condenação do embargado no pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Os embargos de declaração opostos as folhas
117/126 foram rejeitados as folhas 128.
Inconformado, apela o exequente embargado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048416-15.2019.8.26.0002 -Voto no 13765
3
Defende a regularidade do título discutido. Aduz que o cheque foi
assinado e entregue pelo sócio da embargante, Sr. Franz Claus
Metzeler, responsável pela celebração do empréstimo. Esclarece que
foram realizados vários empréstimos, com datas diversas, a justificar os
depósitos e créditos entre as partes. Sustenta que o título preencheu
todos os requisitos, inexistindo qualquer elemento capaz de ensejar sua
invalidade ou nulidade. Requer a reforma da sentença com a
improcedência dos embargos à execução e o regular prosseguimento da
ação executiva, além da condenação da apelada no pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor da causa.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
não
respondido (folha 169).
É o relatório.
Embargos à execução fundada em cheque
emitido por ex-sócio da empresa sem poderes para representação. A
embargante afirma que o cheque foi dado em garantia de empréstimo,
aponta conduta criminosa praticada pelo ex-sócio ao subtrair cártulas de
cheques assinadas, bem como ciência pelo embargado da origem do
título.
Em resposta, o embargado aduziu que foram
realizados vários empréstimos, inclusive com depósitos de valores em
conta bancária da empresa devedora. Em contrapartida, a embargante
lhe entregava cheques com datas futuras; contudo, passou a criar óbices
ao adimplemento da dívida e imputa conduta criminosa ao ex-sócio no
intuito de se eximir de sua obrigação. Defendeu a certeza, liquidez e
exigibilidade do título. Postulou a improcedência dos embargos, com
condenação da embargante nos ônus sucumbenciais e nas penas por
litigância de má-fé.
O juízo a quo procedente os embargos à
execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048416-15.2019.8.26.0002 -Voto no 13765
4
A apelação comporta provimento.
O contexto probatório demonstrou que o
cheque exigido encontra-se formalmente em ordem, sem vícios que
possam comprometer a respectiva exigibilidade.
A alegação de que a cártula foi objeto de furto,
não convence, pois tal matéria é estranha ao apelado.
Desnecessária
a
investigação
da
causa
debendi.
Por ser dotado de autonomia e literalidade, o
cheque deve ser pago ao seu portador, independente de prova da relação
comercial ou de qualquer natureza.
A inexigibilidade do título, relacionada à causa
da sua emissão, somente poderia ser objeto de oposição ao terceiro
portador, no caso o apelado, se houvesse prova de sua má-fé.
Mas, esta não é a hipótese dos autos, pois não
há nenhum indício de prova nesse sentido.
Cumpria a apelada embargante trazer provas
suficientes para elidir a presunção do título de crédito.
Era seu o ônus da prova, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil.
Porém, não o cumpriu.
Não se pode olvidar que restou demonstrada a
existência de contrato de mútuo celebrado entre o apelante e a empresa
apelada (folhas 102/103), bem como o crédito em seu favor (folhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048416-15.2019.8.26.0002 -Voto no 13765
5
100/101), de modo que a emissão do título se deu para garantia do
negócio.
Ademais, o inquérito policial se mostra
insuficiente para comprovar as alegações da apelada, pois não possui
presunção absoluta de veracidade quanto ao fato alegado.
Cabia a ela demonstrar, através de outros
elementos de convicção, que a cártula cobrada nesta ação era mesmo
inexigível e que o apelante a teria adquirido de má-fé.
Nesse sentido:
“Declaratória de nulidade - Cheque -
Terceiro portador - Ônus da prova - Boletim de ocorrência.
1. Para a desconstituição total ou parcial do cheque, o
devedor deve provar, de forma irrefutável, cabal e
convincente, que ele não tem causa ou essa é ilegítima ou
demonstrar qualquer outro fato impeditivo ou extintivo do
direito nele representado. 2. Somente pode ser arguida a
inexigibilidade do título, relacionada à causa da emissão,
contra o terceiro portador que haja procedido de má-fé. 3.
O boletim de ocorrência não possui presunção absoluta de
veracidade quanto ao fato alegado, eis que lavrado com
base em declaração unilateral do interessado. Ação julgada
improcedente. Negado provimento ao recurso” (TJSP, 21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0007410-43.2005.8.26.0032, Rel. Des. Itamar Gaino, j. em
18/04/2012) (destaquei).
“Ação anulatória de título
Cheque
furtado Sendo o cheque ordem de pagamento a vista,
caracterizado pela autonomia, abstração e cartularidade,
sua inexigibilidade depende de inequívoca prova a respeito -
Ocorrência de furto não comprovado pela autora (art. 333, I
do CPC) - Boletim de ocorrência que, por si só, não gera
presunção absoluta de veracidade quanto ao fato
constitutivo alegado, uma vez que produzido de forma
unilateral Conjunto probatório que não demonstra de
forma convincente a ilegitimidade da causa subjacente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048416-15.2019.8.26.0002 -Voto no 13765
6
nem a má-fé do portador na recepção do título -
Exigibilidade do título reconhecida. Sentença mantida”
(TJSP, 20a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
9194750-39.2006.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto,
j. em 22/06/2009) (destaquei).
“Ação declaratória de inexistência e de
nulidade de título de crédito. Autor alegou que o cheque
preenchido fora furtado do interior de seu veículo. Sentença
de improcedência. Apelo do autor. Alegação de furto não
comprovada. Autor que não se desvinculou de seu ônus
probatório. Boletim de ocorrência que não basta para
sustentar a tese defendida. Autor que sustou o título sem
declinar o furto e não esclareceu a emissão da cártula.
Cheque que foi trocado entre suposto beneficiário e réu. Boa-
fé do credor demonstrada. Sem prova da má-fé do credor
ou mesmo sem a comprovação efetiva do furto, prevalecem
os princípios de abstração e cartularidade. Terceiro de boa-
fé que não pode ser prejudicado. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso desprovido” (TJSP, 21a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0001529-85.2012.8.26.0082, Rel. Des.
Virgilio de Oliveira Junior, j. em 04/08/2014) (destaquei).
Dessa forma, correta a constituição do título
executivo e a sua condenação ao pagamento pretendido no processo
executivo.
Eventual direito contra terceiro beneficiário
deverá ser objeto de questionamento em ação própria.
É o caso, portanto, de dar provimento ao
recurso para julgar improcedentes os embargos à execução, com regular
prosseguimento da ação de execução.
Considerando o acolhimento das razões
recursais, a embargante responderá pelas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048416-15.2019.8.26.0002 -Voto no 13765
7
“MONITÓRIA
Cheques
Origem do
crédito Desnecessidade de indicação Não oposição de
exceções pessoais a terceiro de boa-fé Devedor, ademais,
que não apresentou elemento algum para desconstituir a
dívida Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1000430-55.2017.8.26.0028, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 15/06/2018) (destaquei).
No mesmo sentido, precedentes deste E.
Tribunal:
“TÍTULOS
DE
CRÉDITO

Ação
monitória
Cheques - Improcedência dos embargos
monitórios
(...) Embargantes que não negam a
autenticidade das assinaturas apostas nos cheques,
limitando-se a alegar que depois de assinados e em branco,
foram subtraídos por ex-genro e por este entregues como
pagamento a terceira pessoa que estaria conluiada com ele -
Ação monitória lastreada em cheque independe de prova do
negócio subjacente, cabendo ao emitente desconstituição da
exigibilidade (STJ, Súmula 531) Cheque tem natureza de
ordem de pagamento à vista, respondendo o emitente
perante portador de boa-fé Incidência do princípio da
inoponibilidade das exceções pessoais Conluio alegado
destituído de comprovação - Ausência de demonstração e
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do credor, como portador de boa-fé - Título executivo
judicial corretamente constituído - Sentença mantida

Recurso
desprovido,
e
majorados
os
honorários
advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada
gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o” (TJSP,
37a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1009042-26.2018.8.26.0196, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, j. em 09/04/2019) (destaquei).
“MONITÓRIA CHEQUES PRESCRITOS
"CAUSA DEBENDI" - Reconhecida a autonomia e
abstração do cheque, que dispensa o credor de comprovar
sua origem - Possibilidade de discussão da causa debendi
somente entre as partes envolvidas na relação, e desde que o
devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de
elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito,
o que não ocorreu - Títulos que circularam, não tendo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048416-15.2019.8.26.0002 -Voto no 13765
8
apelante alegado eventual má-fé do portador ou, sequer,
impugnado a assinatura constante das cártulas, limitando-
se a alegar o seu extravio - Fato gerador da obrigação que
está na emissão dos cheques, títulos não causais, autônomos
e abstratos, e o fundamento da ação, no inadimplemento
daquela - Apelo improvido” (TJSP, 24a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0100949-48.2008.8.26.0100, Rel. Des.
Salees Vieira, j. em 31/01/2013) (destaquei).
“MONITÓRIA Sentença de procedência
Cheques prescritos sem força executiva Meio processual
adequado
Princípio de prova escrita (art. 700, I e II,
CPC/2015)
Causa debendi
Impossibilidade de
discussão, se o emitente nega a relação jurídica, mas não
nega sua emissão e a assinatura nos títulos Possuidor de
boa-fé
Sentença mantida
Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso” (TJSP, 19a
Câmara de Direito Privado, Apelação n° 4031576-
96.2013.8.26.0224, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. em
08/08/2016) (destaquei).
“MONITÓRIA. Cheques. (...) Apelante que
não nega ter emitidos os cheques e não produz provas de
suas alegações (art. 333, inc. II, do CPC). Desnecessidade
de demonstração da causa subjacente. Precedentes desta
Câmara. Inoponibilidade das exceções pessoais do devedor
ao endossatário. Ausência de prova da má-fé do
endossatário. Inteligência do art. 814, § 1o, do Código Civil.
Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal. Recurso não provido” (TJSP, 12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
0015696-77.2006.8.26.0451, Rel. Des. Tasso Duarte de
Melo, j. em 17/08/2015) (destaquei).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada
a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048416-15.2019.8.26.0002 -Voto no 13765
9
Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo
órgão colegiado competente; e c) condenação em
honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo
em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de recorrer tem
seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida,
nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos
de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem
sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o
do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada
fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau
recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da
verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n°
1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em
04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de
honorários advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se provimento à
apelação para julgar improcedentes os embargos à execução, com o
regular prosseguimento da ação de execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1048416-15.2019.8.26.0002 -Voto no 13765
10
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator